Tribunal: CARF
Processo: 10840.901468/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.901468/2008-41
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.025 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrentes
MONTECITRUS TRADING S.A.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
IPI.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
RESSARCIMENTO.
MORA
DA
ADMINISTRAÇÃO. ATUALIZAÇÃO. TX SELIC. SÚMULA CARF no 154.
A teor do REsp no 1.035.847 (STJ), submetido ao rito do art. 543-C do CPC,
combinado com o enunciado da Súmula CARF no 154, é legítima a incidência de
correção pela taxa SELIC a partir do 361o (trecentésimo sexagésimo primeiro)
dia, contado da data do protocolo do Pedido em virtude de mora da
Administração, conforme o art. 24 da Lei no 11.457, de 2007, sobre a parcela do
crédito que não tenha sido originalmente reconhecida e, posteriormente, revertida
no âmbito do processo administrativo fiscal.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. BASE DE CALCULO. RECEITA DE
EXPORTAÇÃO. VARIAÇÃO CAMBIAL
Para fins de apuração do crédito presumido de IPI, não há que se excluir as
receitas oriundas de variações cambiais ocorridas entre as datas dos embarques e
das emissões das notas fiscais do montante das receitas de exportação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em dar-lhe provimento, para aplicação da
Súmula 154. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do
Contribuinte, e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.901468/2008-41
Fl. 1203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.025 - CSRF/3a Turma
Processo no 10840.901468/2008-41

Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandez, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto tempestivamente pela
Fazenda Nacional e pelo Contribuinte à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), com
fulcro no art. 64, inciso II (Anexo II), do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RI/CARF) aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, em face
do Acórdão no 3403-003.440, integrado pelo Acórdão no 3201-003.934, de 20/06/2018, que
possuem as seguintes ementas::

Acórdão no 3403-003.440
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS. CRÉDITO.
A discussão relativa à aquisição de insumos de pessoas física no cálculo do
crédito presumido da Lei n. 9363/1996 já encontra-se sumulada pelo Superior
Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 494, assim vazada: "O benefício fiscal
do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo às exportações incide
mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam adquiridos de pessoa
física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP."
CRÉDITO PRESUMIDO. VENDAS PARA EMPRESAS COMERCIAIS
EXPORTADORAS COM O FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
Fl. 1204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.025 - CSRF/3a Turma
Processo no 10840.901468/2008-41

Diante do conceito dado à expressão “empresa comercial exportadora” em
diferentes oportunidades pela SRF e pelo MF, conclui-se que são admitidas no
cálculo do crédito presumido as vendas a empresas comerciais exportadoras com
o fim específico de exportação e não apenas as vendas a empresas enquadradas
no Decreto-lei n° 1.248, de 1972.
CRÉDITO PRESUMIDO. VENDAS COM O FIM ESPECÍFICO DE
EXPORTAÇÃO.
A exigência, para o enquadramento como venda com fim específico à exportação,
de remessa direta para embarque ou para recinto alfandegado, apenas se faz em
operações realizadas por conta e ordem da comercial exportadora, sendo ônus
dessa pessoa jurídica, que não guarda relação com a Recorrente, industrial, que
lhe vendeu os produtos e os entregou diretamente no estabelecimento da
comercial exportadora.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
RECEITA
DE
EXPORTAÇÃO.
VARIAÇÃOCAMBIAL
As variações cambiais ativas de direitos e obrigações em moeda estrangeira têm
natureza de receita financeira e não compõem a Receita de Exportação, conforme
definida pela legislação do benefício.
CRÉDITO PRESUMIDO. RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS.
COEFICIENTE DE EXPORTAÇÃO. RECEITA BRUTA DE EXPORTAÇÃO.
INCLUSÃO.
Inclui-se na Receita Bruta de Exportação, conforme definição vigente para os
períodos de apuração de interesse, o valor das receitas de revenda de
mercadorias para o exterior.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
RESSARCIMENTO.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
PELA
TAXA
SELIC.
HIPÓTESE
DE
OPOSIÇÃO
INJUSTIFICADA DO FISCO. POSSIBILIDADE.
Havendo oposição da Autoridade Fazendária aplica-se a correção monetária,
com base na Taxa Selic, em decorrência do julgado no Recurso Especial n
1.037.847RS, julgado na sistemática dos Recurso Repetitivos (artigo 543C do
CPC).
Recurso Voluntário Provido em Parte
Fl. 1205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.025 - CSRF/3a Turma
Processo no 10840.901468/2008-41

Direito Creditório Reconhecido em Parte
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para reconhecer o direito do contribuinte de incluir no cálculo
do crédito presumido as aquisições de insumos a pessoas físicas e cooperativas;
de incluir as receitas de exportação indireta tanto no numerador quando no
denominador da fração para apuração do coeficiente de exportação, bem como
de corrigir o valor do ressarcimento pela taxa Selic, a partir da data de protocolo
do pedido até o efetivo aproveitamento do crédito. Vencidos os Conselheiros Luiz
Rogério Sawaya Bastista e Domingos de Sá Filho, quanto ao cálculo do
coeficiente de exportação e à variação cambial. Designado o Conselheiro
Alexandre Kern. Sustentou pela recorrente o Dr. Bruno Fajersztajn, OAB/SP
206.899.

Acórdão no 3201-003.934,
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
MATÉRIA
CONEXA.
VINCULAÇÃO. REPERCUSSÃO NO CÁLCULO DO CRÉDITO PRESUMIDO
DE IPI. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Ao se constatar a existência de omissão, os embargos devem ser acolhidos para
saná-la. Torna-se expressa a recomendação à unidade local para que, no
momento do cumprimento do quanto decidido, verifique a existência de decisão
administrativa irrecorrível e eventual saldo credor em relação aos 1o, 2o e 3o
trimestres do ano de 2003, bem como a sua eventual repercussão sobre a
apuração do crédito presumido relativo ao 4o trimestre de 2003.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ERRO
FORMAL.
CONTRADIÇÃO.
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA DATA DA TRANSMISSÃO DO
PEDIDO ELETRÔNICO DE RESSARCIMENTO. ACOLHIMENTO SEM
EFEITOS INFRINGENTES.
A taxa Selic, para fins de correção do direito creditório pleiteado, deve ser
aplicada a partir de 27/04/2004, data da transmissão do pedido eletrônico de
Fl. 1206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.025 - CSRF/3a Turma
Processo no 10840.901468/2008-41

ressarcimento, e não 04/06/2008 como constou equivocadamente no resultado do
acórdão embargado. Verificando-se erro formal na decisão é de se acolher os
embargos para promover e necessária correção do julgado.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, para (i) sanar a omissão apontada e dar provimento ao
recurso em relação ao tópico referido para que a unidade de origem verifique a
existência de decisão administrativa irrecorrível e eventual saldo credor em
relação aos 1o, 2o e 3o trimestres do ano de 2003 bem como a sua eventual
repercussão sobre a apuração do crédito presumido relativo ao 4o trimestre de
2003 e (ii) corrigir o erro formal existente no acórdão.

Intimada daquele acórdão, a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial,
suscitando divergência, quanto ao termo de início para correção do ressarcimento do IPI pela
taxa Selic.

O Recurso Especial da Fazenda Nacional, foi admitido conforme despacho de
admissibilidade às fls. 961 a 964.

O Contribuinte foi intimada e apresentou Contrarrazões manifestando pelo não
conhecimento e caso conhecido o não provimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

A Contribuinte também apresentou Embargos de Declaração que foi por
unanimidade de votos, acolhidos, em efeito infringentes, para:

 sanar a omissão apontada e dar provimento ao recurso em relação ao
tópico referido para que a unidade de origem verifique a existência de
decisão administrativa irrecorrível e eventual saldo credor em relação aos
1o, 2o e 3o trimestres do ano de 2003 bem como a sua eventual repercussão
sobre a apuração do crédito presumido relativo ao 4o trimestre de 2003 e
 corrigir o erro formal existente no acórdão.

Fl. 1207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.025 - CSRF/3a Turma
Processo no 10840.901468/2008-41

Intimado do acordão o Contribuinte apresentou Recurso Especial, suscitando
divergência, quanto à possibilidade de inclusão, no valor da receita de exportação, do montante
objeto das notas fiscais de complemento de preço emitidas pela recorrente, nas quais são
consignadas as variações do preço entre a data da emissão das notas de venda e os embarques
das mercadorias no porto para exportação, para fins de apuração do crédito presumido de IPI
previsto na Lei no 9.363/96.

O Recurso Especial do Contribuinte, foi admitido conforme despacho de
admissibilidade às fls. 1191 a 1195.

A Fazenda Nacional foi intimada e apresentou Contrarrazões manifestando pelo
não provimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional

É o relatório em síntese.

Voto
Conselheira Erika Costa Camargos Autran, Relatora.

Do Recurso Especial da Fazenda Nacional

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. 752 a 754

Para comprovar o dissenso foram colacionados, como paradigmas, os Acórdãos
no 3102-00.914 e no 3201-001.765. Vejamos suas ementas, transcritas na parte de
interesse ao presente exame:

Fl. 1208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.025 - CSRF/3a Turma
Processo no 10840.901468/2008-41

Acórdão no 3102-00.914
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2002
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. ATO
ADMINISTRATIVO
OU
NORMATIVO
IMPEDITIVO
DODIREITO
AO
CRÉDITO. NECESSIDADE.
Somente a oposição constante de ato da Administração tributária, impedindo a
utilização do direito de crédito presumido do IPI, descaracteriza o referido
crédito como escritural, dando ensejo a incidência da taxa Selic a partir da data
da ciência do citado ato (aplicação da jurisprudência STJ, por força do art. 62-A
do RI-CARF).
Recurso Voluntário Provido em Parte.

A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para rejeitar exclusivamente a incidência da
taxa Selic no período anterior à data da ciência do despacho decisório.
Acórdão no 3201-001.765
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
IPI. RESSARCIMENTO. CRÉDITO DE IPI. ART. 11 DA LEI No 9.779/1999.
DEMORA
NA
APRECIAÇÃO.
OBSTÁCULO
DO
FISCO.
RECURSO
REPETITIVO DO STJ. SÚMULA 411/STJ. ART. 62-A DO RICARF.
A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Resp 1.035.847/RS, Relator Min. Luiz
Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, e a Súmula 411/STJ, pacificaram
entendimento quanto a incidir correção monetária sobre créditos de IPI.
Havendo obstáculo ao aproveitamento de créditos escriturais por ato estatal,
administrativo ou normativo, posterga-se o reconhecimento do direito pleiteado,
exsurgindo legítima a necessidade de atualizá-los monetariamente, sob pena de
enriquecimento sem causa do Fisco.
Seguindo tais orientações, a jurisprudência do STJ tem entendido que a demora
na apreciação dos pedidos administrativos de ressarcimento é equiparável à
Fl. 1209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.025 - CSRF/3a Turma
Processo no 10840.901468/2008-41

resistência ilegítima do Fisco, o que atrai a correção monetária, inclusive com o
emprego da Selic (AgRg no AREsp 335.762/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em 01/10/2013, Dje 07/10/2013; e REsp 1240714/PR,
Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 03/09/2013,
DJe 10/09/2013).
Nesse contexto, deve ser seguido o mesmo entendimento do STJ, nos termos do
art 62-A do RICARF, autorizando-se a incidência da Taxa SELIC.

A decisão foi assim registrada:

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, para manter a glosa dos créditos da Zona Franca de
Manaus. Por maioria de votos, dado provimento com relação à SELIC, adotando-
se o entendimento sedimentado no âmbito da Primeira Turma do STJ, de forma
que o Fisco se considera em mora(resistência ilegítima) somente a partir do
término do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias contado da data do protocolo
dos pedidos de ressarcimento, aplicando-se o art. 24 da Lei 11.457/2007,
independentemente da data em que foi protocolado o pedido.

O acórdão recorrido decidiu por fixar a data do protocolo do pedido de
ressarcimento como termo inicial para correção pela taxa Selic.

Por sua vez, cada acórdão paradigma decide por diferente termo inicial.

Enquanto o primeiro paradigma conclui pela incidência da taxa Selic a partir da
data de ciência do despacho decisório que denega o ressarcimento, com base em
jurisprudência do STJ, o segundo vai em outra direção, definindo que se inicia a
aplicação da taxa Selic somente a partir do término do prazo de 360 dias,
contado da data do protocolo do pedido de ressarcimento, com fundamento em
jurisprudência diversa também do STJ.

Fl. 1210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.025 - CSRF/3a Turma
Processo no 10840.901468/2008-41

Estamos diante de decisões de três turmas, cada qual com uma interpretação
diferente sobre a mesma matéria, em claro dissenso.

Diante disto, entendo que a divergência jurisprudencial foi comprovada. Assim,
conheço do Recurso interposto pela Fazenda Nacional.

.
Do Mérito

A Fazenda Nacional suscita divergência quanto ao termo de início para correção
do ressarcimento do IPI pela taxa Selic.

Esta matéria já foi pacificada no CARF com a aprovação da Súmula CARF no
154, abaixo transcrita:

Súmula CARF no 154
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento
do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24
da Lei no 11.457/07.

Portanto, a incidência da correção monetária somente ocorrerá sobre os valores
que foram negados pela unidade de origem e que foram revertidos pelas instâncias de julgamento
administrativo, caracterizando assim a oposição estatal ilegítima ao aproveitamento do crédito. O
termo inicial de aplicação da taxa Selic dá-se no 361o dia do protocolo do pedido.

Em seu recurso especial a Fazenda Nacional pede a aplicação da taxa Selic a
partir da ciência do despacho decisório que indeferiu o pleito e, caso não seja esse o
entendimento, pede que se aplique a partir de 360 dias do protocolo do pedido.

Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional nesta matéria, pela aplicação da Súmula CARF no 154, taxa Selic aplicada sobre a parte
revertida a partir de 360 dias da data do protocolo do pedido.
Fl. 1211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.025 - CSRF/3a Turma
Processo no 10840.901468/2008-41

Do Recurso Especial do Contribuinte

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. 1191 a 1195.
.
Do Mérito

O Contribuinte suscita divergência quanto à possibilidade de inclusão, no valor da
receita de exportação, do montante objeto das notas fiscais de complemento de preço emitidas
pela recorrente, nas quais são consignadas as variações do preço entre a data da emissão das
notas de venda e os embarques das mercadorias no porto para exportação, para fins de apuração
do crédito presumido de IPI previsto na Lei no 9.363/96.

Esta matéria foi decidida por unanimidade de votos, nesta turma de julgamento,
no acórdão no 9303-0063-88, de 22/02/2018, da relatoria da ilustre conselheira Tatiana Midori
Migiyama, razão pela qual transcrevo o seu voto naquele acórdão como razões de decidir no
presente processo.
(...)
Quanto à 2a lide posta em Recurso Especial, qual seja, se as receitas decorrentes de
variações cambiais ativas integram ou não a receita de exportação, entendo que assiste
razão ao sujeito passivo.
Eis que não há que se falar em exclusão das variações cambiais do montante da receita
de exportação para fins de estabelecimento da relação percentual que será aplicada
sobre o montante dos insumos e determinará a base de cálculo do crédito presumido do
IPI.
Tanto é assim, que o STF ao apreciar o RE 627815, em julgamento de recurso
extraordinário com repercussão geral reconhecida pelo Plenário Virtual, entendeu que
as receitas de exportação decorrentes da variação cambial não devem tributadas pelo
PIS e Cofins, por não figurarem como receita financeira, mas receita de exportação.
Eis a ementa:
Fl. 1212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.025 - CSRF/3a Turma
Processo no 10840.901468/2008-41

“EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE.
HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO INCIDÊNCIA. TELEOLOGIA DA
NORMA. VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA. OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO.
I - Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades em que debatida a questão da hermenêutica
constitucional aplicada ao tema das imunidades, adotou a interpretação teleológica do instituto, a
emprestar-lhe abrangência maior, com escopo de assegurar à norma supralegal máxima
efetividade.
II – O contrato de câmbio constitui negócio inerente à exportação, diretamente associado aos
negócios realizados em moeda estrangeira. Consubstancia etapa inafastável do processo de
exportação de bens e serviços, pois todas as transações com residentes no exterior pressupõem a
efetivação de uma operação cambial, consistente na troca de moedas.
III – O legislador constituinte ao contemplar na redação do art. 149, § 2o, I, da Lei Maior as
“receitas decorrentes de exportação” conferiu maior amplitude à desoneração constitucional,
suprimindo do alcance da competência impositiva federal todas as receitas que resultem da
exportação, que nela encontrem a sua causa, representando consequências financeiras do negócio
jurídico de compra e venda internacional. A intenção plasmada na Carta Política é a de
desonerar as exportações por completo, a fim de que as empresas brasileiras não sejam coagidas
a exportarem os tributos que, de outra forma, onerariam as operações de exportação, quer de
modo direto, quer indireto.
IV – Consideram-se receitas decorrentes de exportação as receitas das variações cambiais ativas,
a atrair a aplicação da regra de imunidade e afastar a incidência da contribuição ao PIS e da
COFINS.
V – Assenta esta Suprema Corte, ao exame do leading case, a tese da inconstitucionalidade da
incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre a receita decorrente da variação cambial
positiva obtida nas operações de exportação de produtos.
VI – Ausência de afronta aos arts. 149, § 2o, I, e 150, § 6o, da Constituição Federal.
Recurso extraordinário conhecido e não provido, aplicando-se aos recursos sobrestados, que
versem sobre o tema decidido, o art. 543B, § 3o, do CPC.”

Sendo assim, é de se impor razão ao sujeito passivo, em respeito ao art. 62, § 2o, da
Portaria MF 343/2015 – com alterações posteriores:
“[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543B e 543C da Lei no
5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 Código de Processo Civil,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.”

Ainda que o STF tenha tratado de variação cambial ativa para fins de atrair a aplicação
da imunidade, afastando a tributação pelo PIS e Cofins, deve-se, por coerência, aplicar a
mesma inteligência nesse caso.
Proveitoso trazer ainda o entendimento proferido em acórdão 9303-003.043 de relatoria
do ilustre Presidente em exercício Rodrigo da Costa Pôssas, que consignou a seguinte
ementa (Grifos meus):
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Fl. 1213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-012.025 - CSRF/3a Turma
Processo no 10840.901468/2008-41

Período de apuração: 01/01/2000 a 31/03/2000
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS E COOPERATIVAS.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE.
As decisões do Superior Tribunal de Justiça, em sede recursos repetitivos, por força do art. 62A
do Regimento Interno do CARF, devem ser observadas no Julgamento deste Tribunal
Administrativo. No ressarcimento/compensação de crédito presumido de IPI, em que atos
normativos infralegais obstaculizaram o creditamento por parte do sujeito passivo, é devida a
atualização monetária, com base na Selic, desde o protocolo do pedido até o efetivo ressarcimento
do crédito (recebimento em espécie ou compensação com outros tributos).
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. BASE DE CÁLCULO. VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA.
A Lei 9363 autoriza a inclusão das variações monetárias na receita de exportação para fins de
cálculo do valor do crédito presumido."

Para melhor elucidar o entendimento do ilustre relator, segue transcrição de parte de
seu voto:
“[...]
O mesmo entendimento foi manifestado pela Coordenação Geral do Sistema de
Tributação (Cosit), conforme exposto no excerto da Solução de Consulta no 10, de 17 de
junho de 2002, a seguir transcrito:
A receita de vendas nas exportações de bens, com o valor expresso em moeda
estrangeira, será convertida em reais à taxa de câmbio fixada no boletim de abertura
pelo Banco Central do Brasil, para compra, em vigor na data de embarque dos bens
para o exterior. Considera-se como data de embarque dos bens para o exterior aquela
averbada no Sistema Integrado de Comércio Exterior – Siscomex.
Assim, embora a lei instituidora do incentivo determine que a apuração da receita de
exportação seja feita com base na legislação que rege a contribuição para o PIS e a
Cofins e, subsidiariamente, com base na legislação do Imposto de Renda e do IPI (art. 3o
da Lei no 9.363, de 1996), por ser específica, o disposto no itens I e II da Portaria MF no
356, de 1988, não conflita com o estabelecido no art. 9o5 da Lei no 9.718, de 27 de
novembro de 1998, que trata das variações monetárias concernentes apenas aos
“direitos de crédito e das obrigações do contribuinte”.
Como na operação de exportação, os direitos de crédito surgem após o embarque da
mercadoria para o exterior, logo, somente após a referida data, eventual variação na
taxa de câmbio será tratada como despesa ou receita financeira, respectivamente, de
variação monetária passiva ou ativa, itens que integram a receita operacional da pessoa
jurídica, segundo a legislação do Imposto de Renda.
Logo, para efeito do benefício fiscal em apreço, a receita de exportação é considerada
efetivada, no ato da entrega do bem ao comprador, ou seja, na data de embarque da
mercadoria, que nas exportações por via marítima (caso em apreço), corresponde a data
da cláusula shipped on board ou equivalente, constante do Conhecimento de Carga e
averbada no Comprovante de Exportação, emitido pelo Siscomex.
Em decorrência, qualquer variação no preço do produto, especialmente, em decorrência
da variação na taxa câmbio entre a data de emissão da nota fiscal de saída dos produtos
Fl. 1214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-012.025 - CSRF/3a Turma
Processo no 10840.901468/2008-41

do estabelecimentos e a data de embarque, deve ser objeto de nota fiscal complementar
de preço, conforme expressamente determinado no parágrafo único do art. 19 da Lei no
4.502, de 1964.
Embora com fundamentação um pouco distinta, essa decisão corrobora o entendimento
já pacificado nessa turma que considera legal a inclusão das variações monetárias na
receita de exportação para fins de cálculo do valor do crédito presumido.
[...]”
Em vista do exposto, dou provimento ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo.
(...)

Como dito acima, a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal nos RE
627.815/PR, na sistemática de repercussão geral, assentou a tese da inconstitucionalidade da
incidência da Contribuição ao PIS/Pasep e da COFINS sobre a receita decorrente da variação
cambial ativa obtida nas operações de exportação de produtos.
Transcrevo a ementa do acórdão, relatado pela Ministra Rosa Weber.

“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO
INCIDÊNCIA. TELEOLOGIA DA NORMA. VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA.
OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO.
I - Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades em que debatida a questão
da hermenêutica constitucional aplicada ao tema das imunidades, adotou a
interpretação teleológica do instituto, a emprestar-lhe abrangência maior, com
escopo de assegurar à norma supralegal máxima efetividade.
II - O contrato de câmbio constitui negócio inerente à exportação, diretamente
associado aos negócios realizados em moeda estrangeira. Consubstancia etapa
inafastável do processo de exportação de bens e serviços, pois todas as
transações com residentes no exterior pressupõem a efetivação de uma operação
cambial, consistente na troca de moedas.
III – O legislador constituinte ao contemplar na redação do art. 149, § 2o, I, da
Lei Maior as “receitas decorrentes de exportação” conferiu maior amplitude à
desoneração constitucional, suprimindo do alcance da competência impositiva
Fl. 1215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-012.025 - CSRF/3a Turma
Processo no 10840.901468/2008-41

federal todas as receitas que resultem da exportação, que nela encontrem a sua
causa, representando consequências financeiras do negócio jurídico de compra e
venda internacional. A intenção plasmada na Carta Política é a de desonerar as
exportações por completo, a fim de que as empresas brasileiras não sejam
coagidas a exportarem os tributos que, de outra forma, onerariam as operações
de exportação, quer de modo direto, quer indireto.
IV - Consideram-se receitas decorrentes de exportação as receitas das variações
cambiais ativas, a atrair a aplicação da regra de imunidade e afastar a
incidência da contribuição ao PIS e da COFINS.
V - Assenta esta Suprema Corte, ao exame do leading case, a tese da
inconstitucionalidade da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre a
receita decorrente da variação cambial positiva obtida nas operações de
exportação de produtos. VI Ausência de afronta aos arts. 149, § 2o, I, e 150, § 6o,
da Constituição Federal. Recurso extraordinário conhecido e não provido,
aplicandose aos recursos sobrestados, que versem sobre o tema decidido, o art.
543B, § 3o, do CPC.” O art. 3o da Lei no 9.363, de 1996, dispõe que, para os
efeitos desta lei, a apuração do montante da receita operacional bruta e da
receita de exportação será efetuada nos termos das normas que regem a
incidência da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep.
Em decorrência, as variações cambiais vinculadas às operações de exportação que
foram consideradas na apuração do crédito presumido de IPI neste processo devem ser incluídas
na receita de exportação e na receita operacional bruta para efeito da apuração.

Com base nessas conclusões, entendo serem procedentes as alegações do
contribuinte, devendo tais receitas integrarem a Receita de Exportação para fins de cálculo do
crédito presumido de IPI.

Esta matéria foi decidida recentemente, nesta turma de julgamento (por
unanimidade de votos), no Acórdão no 9303-009.896, de 11/12/2019, da relatoria do ilustre
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, adotado como fundamentos do Acórdão no 9303-
006.388, de 22/02/2018, da Conselheira Tatiana Midori Migiyama.

Fl. 1216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-012.025 - CSRF/3a Turma
Processo no 10840.901468/2008-41

Acórdão (Visitado): 9303-009.896
Número do Processo: 10860.003044/2001-12
Data de Publicação: 23/01/2020
Contribuinte: MWL BRASIL RODAS & EIXOS LTDA.
Relator(a): ANDRADA MARCIO CANUTO NATALEmenta(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2001 a 30/06/2001
CRÉDITO. PRESUMIDO DE IPI. BASE DE CÁLCULO. VARIAÇÃO CAMBIAL.
Para fins de apuração do crédito presumido de IPI, não há que se excluir as
receitas oriundas de variações cambiais ocorridas entre as datas dos embarques
e das emissões das notas fiscais do montante das receitas de exportação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2001 a 30/06/2001
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. SÚMULA CARF.
Não se conhece de recurso especial de divergência quando o acórdão recorrido
aplicou entendimento consubstanciado em súmula CARF.
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
NECESSIDADE.
O recurso especial do contribuinte só terá seguimento se a matéria posta como
divergente tiver sido objeto de apreciação no acórdão recorrido.

Por fim, cito ainda, o Acórdão n.o 9303-005.174 do Ilustre Ex- Conselheiro
Charles Mayer de Castro Souza e o Acórdão n.o 9303-006.963, do Ilustre Ex- Conselheiro
Andrada Márcio Canuto Natal, que trataram do mesmo assunto, referente a mesma Contribuinte,
senão vejamos as ementas:

Acórdão n.o 9303-005.174
Ementa(s)
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/03/2001
VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI No
9.363/96.
Fl. 1217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-012.025 - CSRF/3a Turma
Processo no 10840.901468/2008-41

A variação cambial ativa deve ser incluída na receita de exportação para fins de
apuração do crédito presumido de IPI.
RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS IN NATURA. INTEGRAÇÃO A
RECEITA DE EXPORTAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Na vigência da redação do inciso II do § 15 do art. 3o da Portaria MF no 38, de
1997, a receita de exportação era definida como sendo o produto da venda para o
exterior e para empresa comercial exportadora, com o fim específico de
exportação, de mercadorias nacionais, sem qualquer distinção, incluindo,
portanto, a receita de vendas de produtos in natura.

Acórdão n.o 9303-006.963
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período
de
apuração:
01/04/2001
a
30/06/2001
CRÉDITO PRESUMIDO. VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA. RECURSO
REPETITIVO. REPRODUÇÃO DA DECISÃO DO STF. RECEITA DE
EXPORTAÇÃO. RECEITA OPERACIONAL BRUTA. INCLUSÃO.
A receita originada da variação cambial positiva obtida nas exportações de
produtos é considerada receita decorrente destas exportações, devendo ser
incluídas na receita de exportação e na receita operacional bruta para efeito da
apuração do crédito presumido de IPI de que trata a Lei no 9.363, de 1996.
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. PRODUTOS NÃO INDUSTRIALIZADOS PELO
PRODUTOR EXPORTADOR. COEFICIENTE DE EXPORTAÇÃO. RECEITA DE
EXPORTAÇÃO. RECEITA OPERACIONAL BRUTA. INCLUSÃO. PORTARIA
MF 38/97. POSSIBILIDADE.
No cálculo do crédito presumido de IPI, de que tratam a Lei no 9.363/96 e a
Portaria MF no 38/97, as receitas de exportação de produtos não industrializados
pelo contribuinte, incluem-se na composição tanto da Receita de Exportação-RE,
quanto da Receita Operacional Bruta-ROB. Ou seja, incluem-se nos dois lados do
coeficiente de exportação, no numerador e no denominador.

Em vista de todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte.
Fl. 1218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-012.025 - CSRF/3a Turma
Processo no 10840.901468/2008-41

Do Dispositivo

1- Conheço e dou provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.
2- Conheço e dou provimento ao Recurso Especial da Contribuinte.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran

Fl. 1219
DF CARF MF
Documento nato-digital